Tribunal: TCU
Processo: 015.715/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS em benefício de Valquíria Cuadro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260 do Regimento Interno, em considerar legal o ato de aposentadoria de Valquíria Cuadro, determinando o seu registro.